Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1). CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO JUIZ DA CAUSA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO § 4o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do Código de Processo Civil, é de natureza terminativa a sentença que extingue o processo em virtude da desistência da ação (art. 485, inciso VIII, do CPC). Segundo o mesmo diploma, o autor pode desistir da ação até a sentença (art. 485, § 5o), sendo certo que, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá fazê-lo sem o consentimento do réu (art. 485, § 4o). Raciocínio similar é aplicável ao processo executivo (art. 775, parágrafo único, incisos I e II).

2. Nos presentes autos, em que pese a formulação de pedido de desistência da ação pelo autor, o Juiz de primeiro grau, de forma açodada, proferiu sentença que resolveu o mérito da demanda e julgou improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC). Ocorreu, dessa maneira, error in procedendo, porquanto determina o Código de Processo Civil, diante do interesse do autor em desistir da demanda ajuizada, a homologação do pleito se houver consentimento do réu (art. 485, VIII, §§ 4o e 5o, do CPC), com a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que Juiz da causa conceda a oportunidade ao réu de manifestar o consentimento acerca da desistência da ação apresentada pelo autor.

3. Apelação cível conhecida e provida.